Tribunal: TJDFT
Processo: 0726385-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA PRECATÓRIA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PENHORAS ANTECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.1 – Cumprimento de sentença. Expedição de carta precatória de avaliação. Imóvel penhorado. Possibilidade. A notícia de existência de outras penhoras incidentes sobre o imóvel, bem como de disputa possessória sobre o bem, não constituem óbice à expedição de carta precatória de avaliação, uma vez que voltada a averiguar a situação do bem e buscar a satisfação do débito exequendo.2 – Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.
r